Tribunal: CARF
Processo: 13893.000907/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000907/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.078 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2008
COFINS RETIDOS NA FONTE. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
A compensação do PIS/COFINS retido na fonte com débitos de períodos
anteriores, e com outros tributos, só se tornou possível a partir da publicação da
MP no 413/2008, em 03/01/2008, conforme disposição expressa do art. 5o, § 3o
da Lei no 11.727/2008.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELA DILIGÊNCIA. LIQUIDEZ
E CERTEZA. ART. 170 DO CTN.
A comprovação da certeza e da liquidez do crédito constitui requisito essencial
à acolhida de pedidos de compensação/restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório apto a permitir a
compensação das contribuições de PIS e COFINS com demais tributos administrados pela RFB.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000907/2008-79
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.078 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório SEORT no 13884.41/2010, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José dos Campos, o qual não homologou a compensação
efetivada por meio da Declaração de Compensação - Dcomp anexada à folha 2.
Apresentada em 26/05/2008, a declaração em tela foi analisada manualmente pela
DRF/São José dos Campos e emitido o Despacho Decisório, em 23/02/2010, que não
reconheceu o direito creditório pretendido pela manifestante.
O crédito pleiteado se refere à Cofins retida na fonte, código 6147, referente a
pagamentos de serviços prestados a sociedade de economia mista.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 05/03/2010, a interessada
interpôs, em 05/04/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 51/58, em que
esclarece que em decorrência da execução do seu objeto social presta diversos serviços
para os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades que a União
detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro
Nacional e, tais receitas geram a retenção na fonte do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins.
Discorre que o despacho decisório deve ser reformado, mediante provimento da
manifestação de inconformidade, haja vista que tem o direito de compensar o crédito
pleiteado com os demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
conforme previsão no art. 5o da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (conversão da
Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008). Cita também o Decreto no 6.662, de
25 de novembro de 2008, que regulamentou o art. 5o da Lei no 11.727/2008, em especial
o art. 2o que estabeleceu sobre o aproveitamento dos valores retidos na fonte a título da
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins apurados em períodos anteriores à edição da
MP no 413, de 2008.
Conclui que o despacho decisório deve ser reparado, resguardando-se o direito
creditício em foco.
A Delegacia Regional de Julgamento assim julgou o pleito da contribuinte
conforme consta na ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 26/05/2008 COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. SALDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
NÃO
REGULAMENTAÇÃO.
A restituição ou compensação do saldo credor dos valores retidos na fonte a título de
PIS/Pasep e Cofins com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, apurados anteriormente à vigência da
Medida Provisória no 413, de 03 de janeiro de 2008, não pode ser efetivada na medida
em que não houve a regulamentação da matéria
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que existe possibilidade da compensação nos termos do art. 29 da Lei
10833/03;
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.078 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

b) ainda sustenta a possibilidade diante do parecer COSIT no 279/14;
c) possibilidade nos termos da art. 5o, da Lei 11.727/08 e Decreto 6.662/08;
O feito foi convertido em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O feito foi convertido em diligência pelas as seguintes razões:
Inicialmente a matéria em discussão é sobre a possibilidade de compensação de
débito IRPJ com COFINS diante do possível saldo credor da contribuinte.
Nessa espeque, a DRJ reconheceu que :
Como, até a presente data, não houve a edição de instrução normativa pela RFB para
regulamentar o previsto no art. 2o do Decreto no 6.662, de 2008, a norma contida no
parágrafo 2o do artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008, que previu a faculdade de o saldo
dos valores retidos na fonte a título de PIS/Pasep e Cofins, apurados em períodos
anteriores a 03/01/2008, ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela RFB, não possui eficácia, impossibilitando a
efetivação da compensação pretendida pela requerente.
Em verdade não resta evidente nos presentes autos se os valores pleiteados pela
contribuinte é decorrente de saldo credor e saldo credor após dedução na fonte.
Nessa marcha processual o presente feito não encontra-se maduro para o
julgamento de mérito, sendo necessário maior esclarecimento pela unidade de origem diante do
pleito da contribuinte, necessário converter o feito em julgamento para que:
a repartição de origem esclareça se o crédito a ser restituído se refere ao saldo da
contribuição após a dedução, na escrita fiscal, dos valores retidos na fonte; verificar se as
operações realizadas pela Recorrente, com base nas quais houve a retenção, não ensejavam a
obrigatoriedade da retenção.
Após foi prestadas as seguintes informações pela fiscalização:
(EQRAT 2 – DRF/SJC/SP)
No presente processo, a empresa acima identificada protocolou em 26/05/2008 a
DCOM/Formulário (fls. 02) para compensação dos créditos de COFINS retida na fonte
no decurso de 2006 pela PETROBRAS S/A (CNPJ 33.000.167/0001-01) de R$
252.826,33 com parcela do débito de IRPJ (Código 5993) de R$ 218.481,10 (valor
original) correspondente a R$ 252.826,33 (valor atualizado com os acréscimos legais
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.078 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

até a data de apresentação da DCOMP), apurado por estimativa em nov/2006 com
vencimento em 28/12/2006.
Esclarecendo que, por outro PAF no 13893.000907/2008-79, a empresa utilizou créditos
de PIS retido em 2006 pela PETROBRAS para compensação de outra parcela do
mesmo débito de estimativa IRPJ apurado em nov/2006.
Para comprovação dos créditos pleiteados de PIS/COFINS, a empresa juntou aos autos
os seguintes documentos: comprovante anual de retenções das contribuições de 2006 (e-
fls. 04), demonstrativo dos créditos de PIS/COFINS retidos (e-fls. 05) e cópias das
notas fiscais emitidas pela PETROBRAS (e-fls. 06-20). Tais créditos pleiteados
(PIS/COFINS) são decorrentes de partes das retenções na fonte (Código global de
retenção: 6147) sobre pagamentos realizados pela PETROBRAS por fornecimento de
bens e prestação de serviços pela empresa em epígrafe, conf. art. 64 da Lei no 9.430/96
c/c art. 34 da Lei no 10.833/2003, regulamentados pela IN SRF no 480/2004 c/c IN SRF
no 539/2005, revogadas pela atual IN RFB no 1.234/2012. É dizer que pela IN SRF no
480/2004 (art. 7o) e IN RFB no 1.234/2012 (art. 9o), os valores retidos serão
considerados antecipações e poderão ser deduzidos pelo contribuinte do valor do
imposto e contribuições de mesma espécie devidos, para fatos geradores ocorridos a
partir do mês de retenção.
A DRF/SJC/SP, pelo Despacho Decisório, de 23/02/2010 (e-fls. 46), pontuou que as
retenções são devidas, não gerando créditos individuais, porém, a empresa poderia
aproveitar os valores retidos de COFINS como dedução da própria COFINS devida de
períodos posteriores, controlando-os na contabilidade e informando-os nos DACONs.
Mas, a empresa compensou os créditos de COFINS com parcelas de débitos IRPJ, cujo
direito creditório pleiteado restou não reconhecido, cujas compensações declaradas não
foram homologadas, com suporte na IN SRF no 480/2004.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que, dentre outros
fatos, o direito à compensação pretendida está previsto no art. 5o da Lei no 11.727, de
23/06/2008 (conversão da MPv no 413, de 03/01/2008), regulamentado pelo Decreto no
6.662, de 25/11/2008. A DRJ/Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sem reconhecimento de direito creditório, sob fundamentos que a
restituição ou compensação do saldo credor dos valores retidos na fonte de
PIS/COFINS com débitos de outros tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, apurados anteriormente à vigência da MPv no 413/2008, não pode ser efetivada
por ausência de regulamentação da matéria pela Receita Federal, conf. Acórdão DRJ no
06-49.726, de 29/10/2014 (e-fls. 104-110).
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário ao CARF (e-fls. 116-128), cujo
julgamento foi convertido em diligência pela Resolução no 3201-002.551, de
30/01/2020 (e-fls. 158-162) para esclarecimentos pela repartição de origem: a) se o
crédito a ser restituído refere-se ao saldo da contribuição após dedução, na escrita fiscal,
dos valores retidos na fonte; b) se as operações realizadas pela recorrente, com base nas
quais houve a retenção, não ensejavam a obrigatoriedade da retenção.
Para fins de instrução de nossa resposta foram elaborados os ANEXOS I e II em anexo
(efls. 614-615). No ANEXO I (e-fls. 614) foram consolidadas as retenções na fonte de
PIS/COFINS ocorridas no decurso de 2006, cujos valores foram extraídos das DIRFs
anexas das fontes pagadoras, tendo como beneficiária a empresa requerente. No
ANEXO II (e-fls. 615) foram consolidados os abatimentos (antecipações) das retenções
dos valores devidos de PIS/COFINS apurados no decurso de 2006, cujos valores foram
extraídos dos DACONs anexos apresentados pela empresa requerente.
Nesse passo, como resposta ao item “a”, constatou-se que a empresa requerente não
utilizou retenções na fonte de PIS/COFINS (Código 6147) pela PETROBRAS como
antecipação dos próprios valores devidos de PIS/COFINS apurados no decurso de 2006,
conf. ANEXO II (e-fls. 615).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.078 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

Em ato contínuo, como resposta ao item “b”, verificou-se que as operações realizadas
no decurso de 2006 pela empresa requerente junto às empresas-clientes (fontes
pagadoras pelos bens fornecidos/serviços prestados) são tributáveis na fonte pelo
PIS/COFINS, nos termos da legislação vigente acima citada.
Em tempo, em 29/03/2023, a empresa requerente impetrou o MS Cível no 1025035-
56.2023.4.01.3400 (4a VF/Brasília/DF) contra o Presidente do CARF e Coordenador-
Chefe da Coordenação de Suporte ao Julgamento (COSUP) com pedido para que as
autoridades impetradas adotem as medidas cabíveis e procedam, no prazo máximo de
30 dias corridos, ao efetivo julgamento dos recursos voluntários vinculados aos PAFs no
13893.000907/2008-79 e 13893.000908/2008-13, conf. Dossiê Administrativo de
Controle (DAC) no 12221.002051/2024-36. Em 18/01/2024, a sentença julgou
procedente o pedido autoral, concedendo a segurança, nos moldes pleiteados pela
impetrante.
Diante do exposto, prestadas as informações fiscais retro, retorne-se o PAF no
13893.000908/2008-13 para GAB/EQRAT 2 (DRF/SJC/SP) para conhecimento e
encaminhamento ao CARF (3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária)
para ciência e prosseguimento.
Documento assinado digitalmente
São Paulo/SP, 08/04/2024
JOSÉ DIAS LEITE
Fato incontroverso que o pedido foi realizado em 26/05/2008, após a entrada em
vigor da MP no 413/2008, e como reconhecido pela unidade de origem, não foi aproveitado o
crédito pela contribuinte, nesse sentido faz jus ao seu pleito. Em caso análogo a vedação é até a
entrada em vigor da MP no 413/2008:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005 COFINS RETIDOS
NA FONTE. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. A compensação de
COFINS retido na fonte com débitos de períodos anteriores, e com outros tributos, só se
tornou possível a partir da publicação da MP no 413/2008, em 03/01/2008, conforme
disposição expressa do art. 5o, § 3o da Lei no 11.727/2008.
Processo no 10725.000807/2008¬96. Acórdão no 9303¬008.525 – 3a Turma.
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório apto a permitir a compensação das contribuições de PIS e
COFINS com demais tributos administrados pela RFB
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.078 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

Fl. 642
DF CARF MF
Original